Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701329-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, em fase de conhecimento, para suspender ou cancelar cobranças supostamente indevidas e fraudulentas no cartão de crédito do autor. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. No sistema dos juizados especiais cíveis não se admite o agravo de instrumento em face das decisões proferidas no curso do processo, pois em regra não estão sujeitas à preclusão. Excepcionalmente admite-se a espécie na fase executiva, quando resta evidenciado o risco de dano irreparável à parte, o que não se verifica no caso. Dessa forma, nesse sistema prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado. ANTE a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L